Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED.

I - Exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de expedição de ofício ao CAGED da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para informar se o agravado-devedor possui vínculo empregatício no setor privado, merece ser acolhido.
II - Deu-se provimento ao recurso.